Tribunal: TJDFT
Processo: 0742328-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0742328-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOANA SIMOES D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões aos agravos interno e de instrumento. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual